Tribunal: TJMT
Processo: 1005275-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1005275-24.2023.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDAS: WAGNER SANTOS LIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PASSAGEM AÉREA – ALTERAÇÃO DE VOO POR DUAS VEZES – CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Obrigação De Fazer C/C Indenizatória Por Danos Morais E Materiais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega que solicitou o reembolso de voo alterado por duas vezes, o que não ocorreu até o presente momento.
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por iniciativa do transportador. Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e as alterações não poderão ser superior a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. Caso não haja observância destes limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do valor já pago. (...)Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto a análise comparativa do bilhete originariamente emitido (ID 112369992) e a informação de alteração do voo (ID 112369992), nota-se que a alteração de horário ocorreu com variação de mais de 7h20, ou seja, superior ao lapso permitido. (...) Convém consignar também que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições de elucidar a controvérsia, já que é impossível à parte reclamante fazer prova de fato negativo. Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada. Portanto, considerando a inexistência de prova do fortuito externo, permanece inalterada a responsabilidade da parte reclamada. (...)Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) condenar a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.150,27 (mil cento e cinquenta reais e vinte e sete centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.(...)”
4. Incabível a aplicação de taxas e multa por cancelamento, visto que a parte Recorrente alterou unilateralmente e injustificadamente, por duas vezes, as datas de início da viagem, dando causa ao pedido de reembolso.
5. Embora a parte Requerida alegue a ocorrência de NO SHOW do passageiro, não trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório do alegado, não se desincumbindo do seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos (art. 14, caput, do CDC).
7. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo homem médio, aliado ao fato de não lograr êxito no reembolso administrativamente.
8. Danos morais fixados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, e com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Restando evidenciado a inexistência do reembolso da passagem aérea, faz jus à restituição, conforme estabelecido na sentença.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005275-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS LIRA - CPF: 972.139.931-00 (RECORRENTE), WAGNER SANTOS LIRA - CPF: 972.139.931-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023